Tribunal: STJ
Processo: 0002083-45.2024.8.01.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2856292 - AC (2025/0047535-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DJALMA ANTONIO DA SILVA
AGRAVANTE
: WENDER LIMA DE SOUSA
ADVOGADO
: RIBAMAR DE SOUSA FEITOZA JUNIOR - AC004119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência no
arts. 21-E, V, e
agravo em recurso especial, com fundamento nos
266-C, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ.
–
2. A decisão ora agravada foi publicada em 5
, iniciando o prazo para
/6/2025
interposição do agravo regimental em 6
e terminando em 10
. O
/6/2025
/6/2025
presente recurso foi interposto em
, após decurso do prazo legal.
16/6/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto após o
prazo de cinco dias contínuos, previsto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do
RISTJ e art. 798 do CPP, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de agravo regimental é de cinco dias contínuos, conforme
estabelecido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do RISTJ e art. 798 do CPP.
5. A interposição do agravo regimental fora do prazo legal resulta em sua
intempestividade, não podendo ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias
contínuos é intempestivo e não pode ser conhecido".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPP, art. 798; RISTJ, art.
258.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg nos EAREsp n. 2.198.962/SC, relator
Documento eletrônico VDA49578352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 0172cf08-d108-4fca-a70c-4f75ab3bd0cd

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
14/5/2025
; STJ,
21/5/2025
AgRg nos EAREsp n. 2.499.715/MG, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em
.
, DJe de
20/8/2024
23/8/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49578352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 0172cf08-d108-4fca-a70c-4f75ab3bd0cd

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2856292 - AC (2025/0047535-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DJALMA ANTONIO DA SILVA
AGRAVANTE
: WENDER LIMA DE SOUSA
ADVOGADO
: RIBAMAR DE SOUSA FEITOZA JUNIOR - AC004119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência no
arts. 21-E, V, e
agravo em recurso especial, com fundamento nos
266-C, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ.
–
2. A decisão ora agravada foi publicada em 5
, iniciando o prazo para
/6/2025
interposição do agravo regimental em 6
e terminando em 10
. O
/6/2025
/6/2025
presente recurso foi interposto em
, após decurso do prazo legal.
16/6/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto após o
prazo de cinco dias contínuos, previsto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do
RISTJ e art. 798 do CPP, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de agravo regimental é de cinco dias contínuos, conforme
estabelecido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do RISTJ e art. 798 do CPP.
5. A interposição do agravo regimental fora do prazo legal resulta em sua
intempestividade, não podendo ser conhecido.
Documento eletrônico VDA49578350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:34
Código de Controle do Documento: 07dd594d-6d6e-47e1-89b0-f736a8f4e7a7

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias
contínuos é intempestivo e não pode ser conhecido".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990, art. 39; CPP, art. 798; RISTJ, art.
258.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg nos EAREsp n. 2.198.962/SC, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
14/5/2025
; STJ,
21/5/2025
AgRg nos EAREsp n. 2.499.715/MG, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em
.
, DJe de
20/8/2024
23/8/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de DJALMA ANTONIO DA SILVA e WENDER
LIMA DE SOUSA contra a decisão proferida pela Presidência desta Corte (fls. 456
/458, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, com fundamento nos
arts. 21-E, V, e 266-C, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça –
RISTJ.
No presente regimental (fls. 464/480), a defesa faz considerações sobre o
cabimento dos embargos de divergência, reiterando a dissonância de entendimento
entre o acórdão recorrido e aquele proferido pela Sexta Turma do STJ, no bojo do
REsp n. 2.091.647/DF.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do regimental
ao julgamento do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
, o agravo regimental não merece ser conhecido em razão da sua
In casu
manifesta intempestividade.
Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/90, do art. 798 do Código de Processo
Penal –
e do art. 258 do RISTJ, é de cinco dias corridos o prazo para a
CPP
interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática desta Corte que
aprecia os embargos de divergência em agravo em recurso especial. Nesse sentido,
citam-se os seguintes julgados (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental,
em processo penal, é de 5 dias, mesmo após a entrada em
Documento eletrônico VDA49578350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:34
Código de Controle do Documento: 07dd594d-6d6e-47e1-89b0-f736a8f4e7a7

vigor da Lei n. 13.105/2015, uma vez que continuou sendo
regido pelo art. 38 da Lei n. 8.038/1990. Logo, é
intempestivo o recurso interposto após o fim desse lapso
temporal.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EAREsp n. 2.198.962/SC, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
14/5/2025
21/5/2025
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
PRAZO
DE
CINCO
DIAS
CORRIDOS.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É de 05 (cinco) dias corridos o prazo para a
interposição de agravo regimental, ex vi dos arts. 39 da Lei
n. 8.038/1990 e 258 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, c/c o art. 798 do Código de Processo
Penal.
2. No caso dos autos, a decisão recorrida foi
publicada em
, (segunda-feira), iniciando-se o
18/03/2024
prazo recursal na data imediata e encerrando-se no dia
(segunda-feira), consoante Portaria STJ/GP n.
01/04/2024
154 de 18 de março de 2024. O agravo regimental,
contudo, foi interposto apenas na data de 04/04/2024
(quinta-feira), quando já encerrado o prazo legal para o seu
manejo.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EAREsp n. 2.499.715/MG, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
20/8/2024
23/8/2024

Na hipótese em análise, nos termos da certidão acostada à fl. 481, denota-se
que a publicação da decisão agravada ocorreu no dia
, de modo que o prazo
5/6/2025
para interposição do agravo regimental teve início em
e término em
6/6/2025
10/6/2025
. Todavia, o presente recurso foi interposto somente em
, sendo, portanto,
16/6/2025
manifesta a sua intempestividade.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49578350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:34
Código de Controle do Documento: 07dd594d-6d6e-47e1-89b0-f736a8f4e7a7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0047535-5
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.856.292 /
AC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00020834520248010001 20834520248010001
EM MESA
JULGADO: 13/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: DJALMA ANTONIO DA SILVA
EMBARGANTE
: WENDER LIMA DE SOUSA
ADVOGADO
: RIBAMAR DE SOUSA FEITOZA JUNIOR - AC004119
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DJALMA ANTONIO DA SILVA
AGRAVANTE
: WENDER LIMA DE SOUSA
ADVOGADO
: RIBAMAR DE SOUSA FEITOZA JUNIOR - AC004119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Os
Srs.
Ministros
Messod
Azulay
Neto,
Otávio
de
Almeida
Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542605155821122281191@
2025/0047535-5 - EAREsp 2856292 Petição : 2025/0055097-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49495901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 13/08/2025 18:51:20
Código de Controle do Documento: 9DAE5543-C4C3-454A-9F7B-42171F2C3B07